Tribunal: TJMT
Processo: 1009066-43.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009066-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MARCOS VIDAL LEVY - CPF: 804.679.387-68 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCURAÇÃO E DADOS DO ADVOGADO DO AGRAVADO – ART. 1.017, I, DO CPC – INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL – APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÕES DE ADVOGADOS NÃO MAIS ATUANTES – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS SUBSTABELECIMENTOS SEM RESERVAS DE PODERES – OBSERVAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC – DESCUMPRIMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL – ART. 932, III, DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui ônus do agravante a correta formação do instrumento, com as cópias integrais de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID nº 20810031) que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora recorrente nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante a sua manifesta inadmissibilidade por descumprimento do artigo 1.017, I, do CPC.

Nas razões recursais (ID nº 23278458), o agravante sustenta que não houve afronta ao art. 1.017, I, do CPC, visto que inexiste prejuízo no feito, pois a citação foi atingida de forma perfeita. Defende a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Requerem, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja admitido o seu recurso, com o regular processamento e julgamento do agravo originário.

Contrarrazões em documento de ID nº 26382451.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão proferida nos autos originários, sendo que o desprovimento se deu com base em jurisprudência firme e atual, não sendo o caso de retratação.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por 3 (três) desembargadores, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelos mesmos 3 (três) desembargadores que julgariam o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

No agravo de instrumento originário, assim decidi:

“
EMENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCURAÇÃO E DADOS DO ADVOGADO DO AGRAVADO – ART. 1.017, I, DO CPC – INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL – APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÕES DE ADVOGADOS NÃO MAIS ATUANTES – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS SUBSTABELECIMENTOS SEM RESERVAS DE PODERES – OBSERVAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO NCPC – DESCUMPRIMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL – ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS VIDAL LEVY, em face da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS de Cód. nº 1140991, movida em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA. E OUTROS, rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo ora agravante.

Em suas razões a parte agravante sustenta que a decisão atacada é carente de fundamentos, visto que os pontos atacados nos embargos declaratórios da medida cautelar não são os mesmos que os apresentados na ação principal. Defende a possibilidade da aplicação de multa por descumprimento da obrigação de exibir documentos, nos termos dos artigos 297, 537 e 400, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Alega que é impossível determinar de forma detalhada quais documentos devem ser apresentados pelas agravadas, visto que não possui pode de administração nas empresas. Pugna pela aplicação da multa pecuniária como meio coercitivo e da teoria da causa madura ante a ausência de análise sobre recursos propostos. Sustenta a ausência de supressão de instância.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada para os pontos abordados nos embargos declaratórios serem reanalisados e ser reestabelecida a multa cominatória outrora aplicada.

Recurso recebido e processado (Despacho de ID nº 9849980).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Ofício de ID nº 10962980).

Em contrarrazões de ID nº 1290949, as empresas agravadas sustentam a ausência de documento indispensável, qual seja, procuração dos agravados. Impugnam a assistência judiciária concedida. Defendem a perda o objeto do agravo por ausência de interesse de agir decorrente do cumprimento da medida cautelar em primeiro grau e distribuição da demanda principal. No mérito, refuta, in totum, as alegações do agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do presente recurso.

Na decisão de ID nº 16563470, atendendo o disposto no art. 1.017, § 3º c/c artigo o 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil determinei que a agravante juntasse cópia da procuração do agravado sob pena de não conhecimento.

Devidamente intimado, o recorrente apresentou os documentos de ID nº 16955998.

Eis os relatos necessários.

Decido.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.

Pois bem.

Em cuidadosa busca pelo conjunto probatório, juntado pela parte recorrente nos autos, verifico que este deixou de apresentar a obrigatória procuração outorgada ao advogado
atual
da parte agravada e os dados deste, contrariando, assim, o determinado pelo artigo 1.017, I, do CPC, in verbis:

“Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída
:

I -
obrigatoriamente, com cópias
da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
;” (grifo nosso)

O CPC, no parágrafo único do seu artigo 932, estipulou que, antes de julgar pela inadmissibilidade do recurso, o relator deve conceder prazo para que o recorrente complemente a documentação exigível, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício ou
complementada a documentação exigível
.” (grifo nosso)

Devidamente intimado (Decisão de ID nº 16563470), o recorrente colacionou aos autos as procurações de ID nº 16955998, que tratam-se de outorgas concedidos ao Dr. Miguel Juarez Romeiro Zaim em 16.11.2016, sendo que este mesmo advogado substabeleceu
sem reservas
estes poderes ao Dr. João Celestino Corrêa da Costa Neto em 26.07.2018, conforme demonstra documentos de ID nº 12502470 trazidos aos autos pelos próprios agravados.

Portanto, o advogado atual dos recorridos se trata do Dr. João Celestino e não mais o Dr. Miguel Zaim.

Assim, o recorrente deixou de cumprir adequadamente a determinação do artigo 1.017, I, do CPC em razão de não ter apresentado os substabelecimentos adequados.

Desta feita, em que pesem os argumentos apresentados pela parte recorrente em suas razões recursais, não há como conhecer de recurso que não reúna as mínimas condições necessárias para a sua análise, qual seja, um simples documento definido como obrigatório.

O
Superior Tribunal de Justiça
inúmeras vezes já decidiu neste sentido.

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS
– 1-
A ausência ou incompletude do traslado de peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento impõe o não conhecimento do recurso
, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC. 2- Constitui ônus do agravante zelar pela correta formação do agravo, sendo de sua inteira responsabilidade verificar se o instrumento foi formado com todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil, cabendo a ele comprovar eventual ausência de peça. 3- Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg-AI 1.168.957 – (2009/0053607-0) – 4ª T. – Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro – DJe 24.05.2010 – p. 309)

(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL –
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA
– ART. 544, § 1º, DO CPC – 1-
Constitui ônus do agravante a correta formação do instrumento, com as cópias integrais de todas as peças obrigatórias
elencadas no artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. 2- Não se admite, na instância especial, a realização de diligência para suprir falhas, quando do ajuizamento do recurso, bem como a juntada tardia de peças para complementar a formação do agravo de instrumento. 3- Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg-AI 1.260.016 – (2009/0242921-3) – 3ª T. – Rel. Min. Vasco Della Giustina – DJe 24.05.2010 – p. 155)

(grifo nosso)

Da mesma forma, este Tribunal também já se posicionou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA - PEÇA OBRIGATÓRIA - NÃO-CONHECIMENTO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
A ausência de peças obrigatórias à formação do agravo, mormente a decisão agravada, conduz ao seu não-conhecimento
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, RAR nº 27.063/2002, Rel. Des. José Jurandir de Lima, j. em 21.08.2002) (grifo nosso)

Portanto, não demonstrado, pelo agravante, o cumprimento do artigo 1.017, I, do CPC, torna-se inadmissível o recurso interposto.

Conclusão.

Diante do exposto, em decisão monocrática,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento apresentado, fundado no artigo 932, III, do CPC.

Às providências necessárias.”

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020